Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 59534392 dos autos n. 0016791-60.2009.8.07.0001) que, nos autos de execução fiscal em referência, manejada pelo agravante em desfavor do Grupo Ciranda Promoções e Eventos Ltda. - ME, Marco Aurélio da Silva Rodrigues e Wania Cristrina de Moraes, com a finalidade de obter pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, indeferiu pedido de tutela de urgência para arrestar crédito decorrente de precatório a ser recebido pelo executado, fazendo-o nos seguintes termos: (...) O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. O presente requerimento busca, na verdade, obstar direito constitucional do credor, com fundamento na inércia da Fazenda Pública e do Judiciário em dar consecução ao pagamento do débito que também ostenta. O pleito não se revela razoável, ante a própria inexistência de indícios mínimos de perigo na demora, já que o executado sequer foi citado. Além disto, inexistem elementos que demonstrem o estado de insolvência do devedor para cumprir com o débito. Ressalte-se que o poder público possui forma extremamente privilegiada de adimplir com seus débitos, impondo período excessivamente prolongado para que o credor o receba. Restringir tal direito do credor ao recebimento do seu crédito, que deve obedecer à ordem cronológica, sem fundamento legal ou constitucional impõe restrição indevida e não fundamentada ao seu direito e privilégio indesejável à Fazenda Pública. Na verdade, busca o exequente uma alternativa ao arresto executivo, vez que não estão preenchidos os requisitos para seu deferimento. Ocorre que não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final ou à própria utilidade do processo executivo, o que impõe o indeferimento do pedido. Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80, o arresto executivo exige que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Na presente hipótese, o próprio exequente apontou domicílio certo, que ainda não foi objeto de diligência. Por este motivo, não é cabível igualmente o arresto executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Intime-se. Após, cite-se com prioridade no endereço indicado na CDA. Cumpra-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 16774026, pp. 3-6), o ente distrital assinala ter solicitado a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de créditos decorrentes de precatórios a serem recebidos pelo agravado Marco Aurélio da Silva Rodrigues. Destaca ser equivocada a assertiva utilizada na decisão agravada de que busca uma alternativa ao arresto executivo, pois o que pretende, de fato, é o arresto cautelar, figura distinta daquela e com previsão no art. 301 do CPC. Afirma que o poder público efetivamente possui forma privilegiada de cobrança de débitos, porém, apenas em tese, pois a ação de origem foi proposta em 20/6/2018 e, até 6/11/2019, não havia sequer manifestação do juízo, sendo proferida a decisão agravada somente em 17/3/2020, em resposta a pedido formulado em novembro de 2019. Aduz, assim, que não há privilégio quando existe uma demora de 21 meses para se analisar um pedido de urgência. Sustenta estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, já que a probabilidade do direito decorre da própria CDA (dívida regularmente inscrita), a qual conta com presunção de liquidez, e o risco ao resultado útil do processo se observa pela possibilidade de liberação do valor do precatório com ínfima probabilidade de pagamento da dívida. Assinala não existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que o executado será citado para consentir com o pagamento ou embargar a execução. Dessa forma, assegura estarem demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, o que autoriza o deferimento da medida de arresto para garantir a execução fiscal. Requer, ao final, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para, de imediato, determinar o arresto de valores referentes ao pagamento de precatórios em nome do executado. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência em sua integralidade. Explico. O art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto[2], ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. O arresto, nesse caso, é, portanto, uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros. Para que seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, os documentos de Ids 18738215, pp. 1-2, e 18738217, pp. 1-7, dos autos da execução fiscal em referência, demonstram, de forma indene de dúvidas, a consolidação da dívida tributária em desfavor do agravado. Evidenciada, portanto, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito, tal como exigido pelo art. 300 do CPC. No que concerne à exigência da configuração de requisito alusivo ao perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não o vejo configurado. Assim o afirmo porque não constam dos autos quaisquer elementos indicativos de que a citação do agravado possa comprometer a eficácia da tutela executória. Ademais, falta o que possa caracterizar a afirmada urgência na constrição, seja pela ausência de indicação de data em que se dará o suposto levantamento de créditos de precatórios titularizados pelo executado, seja pela inexistência de situação outra com aptidão para justificar a dita imprescindibilidade imediata da medida. Enfim, não logrou o agravante infirmar a decisão vergastada, notadamente a assertiva de que “não se vislumbra risco de ineficácia do provimento final ou à própria utilidade do processo executivo”. Nesse diapasão, em juízo perfunctório, não vislumbro o cabimento da medida cautelar de arresto porque ausente, a princípio, prova de insolvência da parte contrária ou indícios da liberação de numerário representativo de precatório ou, ainda, a possível e iminente possibilidade de vir a ser expedido alvará de levantamento de valores relativos a créditos titularizados pelos devedores. Em casos semelhantes, esta col. Casa de Justiça se pronunciou pela impossibilidade de deferimento de arresto cautelar quando inexistente a urgência na concessão da medida. Frisou este e. TJDFT que a medida é incabível, sem a oitiva da parte contrária e em momento incipiente do processo, quando não comprovadas a proximidade de alguma data designada para pagamento do precatório, a insolvência do devedor ou alguma prática do executado para frustrar a percepção do crédito pelo credor. Cito alguns precedentes nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. ARRESTO. PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Para a concessão de arresto, nos termos do art. 830 do CPC e art. 7o, inciso III, da Lei 6.830/1980, mostra-se imprescindível que o executado não seja localizado, que não tenha domicílio ou que esteja se ocultando, hipótese não caracterizada quando ainda pendente a diligência voltada à citação, direcionada a endereço certo, o que afasta a probabilidade do direito. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Não se vislumbra urgência na medida quando não comprovada a proximidade de data designada para pagamento do precatório, tampouco ausência de patrimônio do executado apto a saldar a dívida objeto da execução fiscal ou sua nítida intenção em frustrar a satisfação do crédito, de forma a acarretar a ordem de imediato arresto. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1245626, 07261001820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ARRESTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ PAGO AO DEVEDOR. ARTS. 301, 830 e 854 DO CPC. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR, AINDA NÂO CITADO, NÂO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de urgência de arresto da quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar para determinar o arresto/penhora dos créditos do executado. Sustenta que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o BACENJUD antes da citação do Executado. Afirma que a citação do Executado não é condição indispensável ao deferimento da medida de arresto, podendo implementada quando não localizado o Executado, nos termos do art. 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, nos termos do art. 854 do CPC. 2. Conforme art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.2. Precedente: "[...] 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. " (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 3. O simples fato de o devedor ter crédito de precatório, não significa que automaticamente este valor deverá ser arrestado para garantir uma execução fiscal onde sequer foi citado. 4. Para a aplicação do art. 854 do CPC, a jurisprudência tem entendido que é necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora (07192678120198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019). 4.1. No caso, não foi demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor e de seus bens. Na verdade, não consta nos autos de origem que tenha sido promovida a sua citação no endereço declinado na Certidão de Dívida Ativa, sendo que a decisão agravada já deferiu a expedição de mandado de citação. 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1236815, 07278046620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Distrito Federal. Providencie a Secretaria a inclusão de Marco Aurélio da Silva Rodrigues e Wania Cristrina de Moraes como agravados no presente feito, porquanto fazem parte do polo passivo na ação de referência. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.